Tribunal: TJMT
Processo: 0001465-79.2019.8.11.0007
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001465-79.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO COSTA PINTO - CPF: 061.860.651-38 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS FERNANDO COSTA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06) –
PRELIMINAR
– VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NULIDADE ABSOLUTA DA PROVA OBTIDA E DEMAIS ATOS SUQUENTES NO PROCESSO – REJEIÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS, CONCRETAS E PRÉVIAS –
MÉRITO
– MINORAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PERTINENTE PARA ELEVAR A BASILAR – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE
–

NÃO PREENCHE O REQUISITO OBJETIVO (ARTIGO 44, INCISO I, DO CP) –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A violação do domicilio particular exige a presença de um contexto fático concreto, objetivo e prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para ser mitigado o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial, conforme entendimento do STF e do STJ.

Se o magistrado utilizou justificativas genéricas e abstratas, sem qualquer motivação particularizada, para recrudescer a pena-base, necessário sua minoração.

A quantidade de droga apreendida, a existência de inquérito policial em andamento, agregados às denúncias anônimas recebidas servem como baliza à negativa do redutor do artigo 33, § 4º, do Código Penal. Elementos que apontam que o réu se dedica à atividade criminosa.

Se a pena definitiva foi minorada para seis (6) anos de reclusão, o regime semiaberto é o mais adequado à prevenção e à reparação do delito (artigo 33, § 2º, alínea
‘b’
, do Código Penal).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001465-79.2019.8.11.0007

APELANTE: LUIS FERNANDO COSTA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pela
Defensoria Pública
em nome de
Luis Fernando Costa Pinto
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta que julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, com as implicações da Lei n. 8.072/90, à pena de nove (9) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de novecentos (900) dias-multa, à razão de um décimo (1/10) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 71462458).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pretende,
em preliminar
, a nulidade absoluta da prova obtida em razão da violação de domicílio do réu, com a consequente nulidade de todos os atos judiciais subsequentes, nos moldes do artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal. Alega que a polícia militar realizou abordagem pessoal do imputado e encontrou pequena porção de maconha e, após, adentrou ilegalmente à sua residência, sem ordem judicial.

Acaso não acatada a tese preliminar, requer,
no mérito
, seja revisitada a pena-base, com aplicação da diminuição da reprimenda ao seu mínimo legal, em razão da fundamentação genérica utilizada pelo magistrado para recrudescer as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Depreca pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, ante a impossibilidade de se utilizar condenação transitada em julgado para afastar a minorante do tráfico de drogas.

Demanda pela substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Ao final, pugna pelo prequestionamento do artigo 5º, incisos XI e LVII, e do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, do julgado do RE 603616, do artigo 155,
caput
, e parágrafos e artigo 157, do Código de Processo Penal, artigo 59 do Código Penal, precedentes do STJ quanto à análise da quantidade exacerbada de drogas, precedentes do STJ quanto à impossibilidade de se utilizar condenação transitada em julgado para afastar a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 (Id.: 71462468).

Nas contrarrazões, o Ministério Público depreca pelo desprovimento do recurso (Id.: 71462475).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso interposto (Id.: 81078497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS FERNANDO COSTA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR: VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pleiteia a
nulidade absoluta das provas obtidas em razão da violação de domicílio do réu
, nos moldes do artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal, à justificativa de que, apesar de a polícia militar ter realizado abordagem pessoal no réu, e encontrado pequena porção de maconha em seu bolso da calça, não poderia ter entrado ilegalmente em sua residência, sem ordem judicial.

A amparar sua arguição, menciona o julgamento do RE n. 603.616, oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento de que a entrada forçada em habitação sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões de que esteja ocorrendo crime.

Arrazoa que não havia qualquer motivo a demandar a entrada da polícia em sua residência, sem ordem judicial.

Malgrado as razões da defesa, depreende-se da peça acusatória que a polícia militar recebeu diversas ligações anônimas de que na Rua do Araújo, no prédio localizado em cima do estabelecimento comercial Eletro Santo Bombas, estariam comercializando entorpecentes.

Assim, agentes policiais, ao realizar rondas ostensivas na rua do Araújo, deparou-se com Luis Fernando Costa Pinto, em frente ao edifício. Ao avistar os agentes policiais, esboçou nervosismo, o que chamou atenção da polícia, que decidiu revistá-lo. Na oportunidade, encontraram uma (1) porção média de substância análoga à maconha, guardada
“em um saquinho plástico com lacre, no bolso de sua calça”
.

Durante a abordagem, Luis Fernando disse residir em um apartamento no prédio da Eletro Sato Bombas, porém, ao ser indagado pelos policiais se havia mais entorpecentes no local, respondeu que ‘não’, dizendo ainda que se
“quisesse poderia entrar e olhar”
.

Portanto, diante das fundadas denúncias recebidas e pelo fato de terem encontrado o indivíduo portando uma porção média de maconha, atrelado ao nervosismo aparente de Luis Fernando, ao avistar a guarnição da polícia militar, a equipe entrou em sua residência, após permissão do Apelante e, durante a busca domiciliar, localizou no chão do quarto, vinte e duas (22) porções de substância entorpecente tipo
Cannabis Sativa
(maconha), embaladas em saco plástico com lacre.

Tais circunstâncias fáticas reproduzidas na denúncia, foram corroboradas pelos policiais militares Manoel Joacir de Campos e Claudiovino Martins, responsáveis pela prisão em flagrante do réu e apreensão dos entorpecentes.

No contexto fático delineado pelos agentes policiais, a fundada suspeita para ingresso no domicílio consistia na
notícia anônima

da prática de verbos nucleares inseridos no artigo 33 da Lei n. 11.343/06
somada à revista pessoal do indivíduo, em que encontraram uma porção média de maconha
.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, Repercussão Geral (Tema 280), estabeleceu a tese de que o ingresso forçado em domicílio, sem devido mandado judicial, somente pode revelar-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.
“
Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida
. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, no julgamento do
HC 598051
, firmou compreensão no sentido de que
“as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude “suspeita”, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente”
(HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).

Tal entendimento foi por mim exposto no julgamento das Apelações Criminais n. 1002089-71.2020.8.11.0009 e n. 0011726-63.2018.8.11.0064, julgadas, respectivamente, em 23/3/2021 e 9/2/2021. Em ambas, consignei que “
a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial
”.

Partido dessas premissas, a violação do domicilio particular
exige a presença de um
contexto fático prévio
à invasão
, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial, independentemente do que venha ser encontrado posteriormente na residência.

Nesse sentido, dadas as peculiaridades do caso, a considerar as circunstâncias objetivas, concretas e prévias a relevar a invasão de domicílio, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legalidade da diligência de busca domiciliar, na oportunidade de julgamento do
HC n. 629.141/SP
, Relatoria do Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 16/03/2021, em que a suspeita
ao perceber a aproximação da polícia dispensou seis porções de entorpecentes
e, somente após esta conduta, houve o ingresso no domicílio. E, do
HC n. 639.175/ES
, Relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 23/3/2021 que,
além de notícia anônima
, os policiais se depararam com
caixa com material para preparo de entorpecentes fora do imóvel
, o que motivou o ingresso sem mandado judicial no domicílio.

Destarte, o caso em apreço não se amolda aos requisitos fáticos do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, haja vista que, em razão das peculiaridades aqui detectadas, existem
circunstâncias objetivas, concretas e prévias
(denúncias anônimas e porção de maconha encontrada no bolso do indivíduo) a revelar, antes do ingresso no domicílio do réu, indícios razoáveis de prática de crime de entorpecentes,
além da permissão dada aos policiais adentrarem a sua casa.

De tal modo, reconheço a legalidade das diligências de busca domiciliar e a idoneidade das provas obtidas por meio da busca e apreensão realizada na residência do réu.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
REJEITO
a preliminar arguida pela defesa.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a análise da preliminar de inviolabilidade de domicílio, a defesa pretende, em pedido subsidiário, a
readequação da basilar
, à justificativa de que o magistrado se utilizou de fundamentos genéricos para recrudescer a pena-base.

Assim, trago excerto da sentença no tocante à dosimetria penal:

“Destarte atento ao disposto nos
artigos 59, 68, do Código Penal
, passo a dosar a pena a ser aplicada ao réu utilizando-me das circunstâncias judiciais abaixo lançadas. Desta forma, considerando que o réu, era a época dos fatos maior de idade e possui a plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso, o grau de
culpabilidade
revelou-se elevada proveniente de reflexão tradutores de pertinácia criminosa significativa, haja vista que praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticar ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal, e buscasse ganhar a vida de oura forma. Quanto aos
antecedentes

criminais
, nada há em desfavor do acusado. No que tange a sua
conduta social
, apurou-se que o acusado é criminoso habitual, tendo sua vida voltada a prática criminosa. Quanto a sua
personalidade
, nada restou apurado. As
consequências do crime
são graves, pois apresenta grandes danos a toda a coletividade, em especial quando faz do tráfico sua forma de vida, ainda que haja perecimento da saúde e da vida de terceiros. Sua pratica envolve o perecimento de bens considerados indispensáveis a vida em sociedade. As circunstâncias em que ocorreram os delitos são pertinentes aos crimes desta natureza. No tocante as
circunstâncias do crime
, o que se denota dos autos é que foi apreendida grande quantidade de drogas, o que pode ser considerado como circunstância judicial desfavorável para fins de fixação da pena-base, uma vez que quantidade de droga apreendida em posse do acusado ultrapassa a quantidade de 200g (duzentas gramas). Os
motivos
são os inerentes aos crimes contra saúde pública, ou seja, obtenção de lucro fácil em detrimento a saúde das pessoas, revelando alto grau de periculosidade, haja vista tratar-se de crime hediondo, repugnantes e sórdido.

(...)

Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas e o previsto no artigo 42, da Lei 11.343/06, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, deve set fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em
09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Na segunda fase, não há atuantes, nem tampouco agravantes a serem consideradas, pelo o que torno a pena-base intermediária.

Na terceira fase de aplicação da pena não há causas de aumento, nem tampouco causa de diminuição, tornando a pena definitiva em
09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
e, por consequência
A TORNO DEFINITIVA
” (grifo original).

Infere-se dos autos que as justificativas utilizadas pelo juiz de primeiro grau, no tocante à
culpabilidade
,
conduta social
e
consequências do crime
, são genéricas e abstratas, sem qualquer motivação particularizada, pois recrudescer a pena com base no fundamento de que o réu
“praticou o fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticar ou evita-la”
, e que
“o acusado é criminoso habitual, tendo sua vida voltada a prática criminosa”
, bem como ao fato de que as consequências do crime
“são graves, pois apresenta grandes danos a toda a coletividade, em especial quando faz do tráfico sua forma de vida”
, não são bastantes para a elevação da pena, desatendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, pois inerentes ao tipo penal, haja vista que não foram aferidos em critérios baseados no conjunto probatório dos autos.

Nesse sentido:

“A valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP para fixação da pena-base, é atividade que exige motivação concreta e específica a partir do conteúdo probatório coligido nos autos, conforme o modelo de livre convencimento motivado e persuasão racional do Juiz, no âmbito de discricionariedade vinculada” (AgRg no HC 475.858/PE, Rel. Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2018).

Por outro lado, o aumento decorrente das
circunstâncias do crime
, decorrente da apreensão de mais 200g (duzentos gramas) de maconha, embaladas em saquinhos plásticos, com lacre, mostra-se idôneo para fixar a pena-base acima do mínimo legal, motivo pelo qual, rechaço a tese aventada pela defesa no tocante a essa circunstância judicial.

Aliás, nos moldes do artigo 42 da Lei n. 11.343/06, a quantidade e a natureza da substância entorpecente ou do produto, é circunstância preponderante à fixação da pena.

De tal modo, excluídos os desvalores atribuídos à culpabilidade, conduta social e às consequências do crime, fixo a
pena-base em seis (6) anos de reclusão e ao pagamento de seiscentos (600) dias-multa
.

Não segunda fase, não existindo atenuantes nem agravantes, torno a pena intermediária em
seis (6) anos de reclusão e ao pagamento de seiscentos (600) dias-multa
.

Todavia, na terceira fase, a defesa pugna pelo
re
c
onhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06
, ante a impossibilidade de se utilizar condenação transitada em julgado para afastar a minorante do tráfico de drogas.

Vislumbra-se dos autos que o juiz de primeiro grau para afastar a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, justificou que a quantidade de droga e forma de acondicionamento, aliado ao fato de o réu ostentar em seu desfavor o Inquérito Policial n. 192030, pelo qual se encontra preso e que,
“os fatos lá investigados são posteriores aos fatos em julgamento, ocorridos no período em que ele esteve solto no presente feito por decisão do Tribunal de Justiça”
, são fatores contundentes a não incidência do tráfico privilegiado

(Id.: 71462456).

In casu
,
há fundamentação concreta
para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na quantidade e na natureza da droga apreendida –
dezenove (19) porções de maconha, com peso de 216,58g e mais quatro (4) porções de maconha, com 46,50g
, conforme laudo pericial (Id.: 70485467) – agregado ao
“inquérito policial em andamento, para a formação da convicção de que o réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06”
. (AgRg no HC 646472/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/03/2021 e DJe 15/03/2021).

A jurisprudência reconhece que se o acusado possuir inquéritos policiais em aberto ou responder a outras ações penais, não é o bastante para obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado (HC 177670 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 31/8/2020 e publicado em 23/9/2020).

Ilustrativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. INQUÉRITOS POLICIAIS E PROCESSOS CRIMINAIS EM CURSO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CULPABILIDADE. RE 591.054-RG/SC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais. Precedente.

II –
A aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal
.

III- Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1283996 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020, publicado em 03-12-2020).

Todavia, o contexto fático dos autos foi aferido em razão da quantidade de droga apreendida (mais de 250g), a forma de acondicionamento (embalagens plásticas com lacre), a existência de inquérito policial em andamento, corroboradas pelas denúncias anônimas recebidas. Elementos que apontam que o réu se dedica à atividade criminosa e servem de baliza à negativa do redutor. Razão pela qual, mantenho a
pena definitiva em seis (6) anos de reclusão, e ao pagamento de seiscentos (600) dias-multa
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006 AFASTADA FUNDAMENTADAMENTE. PRESENÇA DE INDICATIVOS DE DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REVISÃO. VIA IMPRÓPRIA. REGIME MAIS GRAVOSO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Devidamente fundamentada a negativa da minorante do tráfico privilegiado, em razão não apenas da quantidade de droga apreendida, - consubstanciada em 1.083,15 gramas de maconha -, mas também das circunstâncias do caso, como a apreensão de balança de precisão, na mesma sacola em que a droga foi encontrada, além do fato do paciente ter sido identificado em diversas denúncias anônimas pela prática de tráfico, a pretendida revisão do entendimento, com vistas à aplicação da redutora não se coaduna com a estreita via do writ
. Precedentes.

2. Nos termos do entendimento desta Corte, a quantidade de droga apreendida constitui fundamento idôneo para justificar o recrudescimento do regime prisional.

3. Agravo regimental improvido” (AgRg no HC 610.908/SP, Rel. Ministro Neri Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021) (destaquei).

Portanto, minorada a pena para seis (6) anos de reclusão, o regime semiaberto é o mais adequado à prevenção e à reparação do delito, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea
‘b’
, do Código Penal.

Todavia, o réu não atende ao requisito objetivo do artigo 44, inciso I, do Código Penal, necessário à
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, porquanto condenado à pena superior a quatro (4) anos de reclusão.

Por fim, quanto ao
pedido de prequestionamento
do artigo 5º, incisos XI e LVII, e do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, do julgado do RE 603616, do artigo 155,
caput
, e parágrafos e artigo 157, do Código de Processo Penal, artigo 59 do Código Penal, precedentes do STJ quanto à análise da quantidade exacerbada de drogas, precedentes do STJ quanto à impossibilidade de se utilizar condenação transitada em julgado para afastar a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06,
é certo que a configuração do instituto do prequestionamento pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
REJEITO
a preliminar de nulidade absoluta das provas obtidas em razão da violabilidade de domicílio do réu. No mérito, em dissonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação interposto pela defesa para excluir as justificativas concernentes à
culpabilidade, conduta social e consequências do crime, pois genéricas e abstratas, razão pela qual readéquo a pena definitiva para seis (6) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de seiscentos (600) dias-multa, à razão de um décimo (1/10) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021